Tribunal: TJDFT
Processo: 0752912-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a agravante mantenha o contrato de plano de saúde do autor e seus dependentes, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da presença ou não dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência deferida, que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde do autor e seus dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Embora seja permitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por motivo de fraude, a operadora deve demonstrar a ocorrência da fraude alegada. No caso, a rescisão foi comunicada sem a devida comprovação específica da fraude.
5. A ocorrência de eventual fraude depende de profunda análise de provas, que será realizada mediante instrução processual perante o primeiro grau de jurisdição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por motivo de fraude deve ser devidamente comprovada, sendo necessária a dilação probatória para aferir a alegada fraude, não sendo suficiente a simples alegação genérica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei 9.656/98 , art. 13, parágrafo único, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905999, 0701281-07.2024.8.07.9000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível.